Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-03.2016.8.11.0082
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOUÇAS, TINTAS, VIDRAÇARIA, FERRAGENS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA - MT
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 79475/2017
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – DESCONSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESCORREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se o poder-dever do ente municipal da conservação do meio ambiente e controle de atividades e empreendimentos, dentro de sua esfera, que poluam ou possam causar degradação, por meio da exigência de licenças.
Sabe-se também que a via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória, e em análise ao caderno processual, não há prova suficiente a se aferir que as empresas representadas, não desenvolvem atividade nocivas ao meio ambiente, ou mesmo ao ponto de se dispensar licença.
O ônus de provar os atos constitutivos do seu direito recai sobre o autor, que sob a ótica do caso em concreto deveria demonstrar a ausência de correlação da atividade, com a necessidade de licenciamento, ou mesmo que não é potencialmente lesiva ao meio ambiente.
Por fim a notificação precedia a imposição de multa, possibilitando a empresa notificada que na via administrativa demonstrasse de forma precisa, e a cada hipótese, que a sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que facilita o enquadramento da empresa, não se sujeitava ao licenciamento ambiental, como bem asseverou o magistrado a quo.

APELANTE(S):
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOUÇAS, TINTAS, VIDRAÇARIA, FERRAGENS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA - MT
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOUÇA, TINTAS, VIDRAÇARIA, FERRAGENS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA-MT, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem, julgando improcedente o pedido inicial que objetivava a suspensão das notificações da Secretaria de Meio Ambiente que possuem os seus representados como destinatário.
Em seu apelo, o Sindicato aduz que as notificações de infração são genéricas, não apresentam o fato tido como potencialmente lesivo, sem motivação, e ainda que as atividades desenvolvidas não se encontram incluída no rol das atividades sujeitas a licenciamento.
Pugna pelo provimento do recurso, com a concessão da segurança.
Contrarrazões do Município às fls. 183/197.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 208/211)
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS GATTAS, OABMT N. 12262.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOUÇA, TINTAS, VIDRAÇARIA, FERRAGENS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA-MT, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem, julgando improcedente o pedido inicial que objetivava a suspensão das notificações da Secretaria de Meio Ambiente que possuem os seus representados como destinatário.
A irresignação do recorrente se funda na alegação de que as notificações de infração emitidas pelo Poder Público são genéricas, não apresentam o fato tido como potencialmente lesivo, sem motivação, e ainda que as atividades desenvolvidas não se encontram incluída no rol das atividades sujeitas a licenciamento.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela ausência do direito líquido e certo do impetrante.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Sabe-se que a Constituição Republicana deu “status” de direito fundamental, à garantia ao meio ambiente salutar e equilibrado, impondo ao Poder Público de todas as esferas da federação o dever da sua conservação.
Nesse sentido emana o artigo 225, da CF:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Assim, extrai-se que todos àqueles que possam afetá-los, sujeitam ao poder de polícia dos entes federados.
O licenciamento ambiental exigido, possui raiz constitucional, e encontra amparo também na Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e ainda nas Resoluções do CONAMA, com o fito controle prévio à construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividade utilizadoras de recursos ambientais, capaz de causar degradação.
Não obstante a competência concorrente, a Lei Complementar n. 140/2011, atribui ao Município a análise dos licenciamentos de impacto local, vejamos:
Art. 9o São ações administrativas dos Municípios:
I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente;
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente;
IV - promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental;
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente;
VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;
IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;
X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, aprovar:
a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e
b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.

Dessa maneira a Lei Municipal n. 146/2007, institui e disciplina o processo de licenciamento e avaliação de impacto ambiental, dispõe sobre as sanções administrativas ambientais, onde extrai-se de seu artigo 2º:
Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação ou operação de empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores, cujos impactos diretos sejam capazes, sob qualquer forma, de gerar degradação ambiental no âmbito do território do Município de Cuiabá, dependerá de prévio licenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES, na forma desta Lei Complementar.
Com isso verifica-se o poder-dever do ente municipal da conservação do meio ambiente e controle de atividades e empreendimentos, dentro de sua esfera, que poluam ou possam causar degradação, por meio da cobrança de licenças.
Sabe-se também que a via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória, e em análise ao caderno processual, não há prova suficiente a se aferir que as empresas representadas, não desenvolvem atividade nocivas ao meio ambiente, ou mesmo ao ponto de se dispensar a exigência de licenças.
Desse modo, diante da peculiaridade de cada atividade, a suposta ilegalidade da exigência, só é possível de aferição caso a caso, e consoante as provas acostadas ao caderno processual, não se tem segurança para tanto, mostrando-se inadequada a via eleita.
O apelante combate as notificações exaradas pelo ente municipal, ao argumento de que não cumprem exigência mínimas, entretanto, sabido também que os atos administrativos gozam de atributos, dentre eles a presunção de veracidade e legalidade.
Tem-se que o ônus de provar os atos constitutivos do seu direito recai sobre o autor, que sob a ótica do caso em concreto deveria demonstrar a ausência de correlação da atividade, com a necessidade de licenciamento, ou mesmo que não é potencialmente lesiva ao meio ambiente.
As notificações encontram-se devidamente motivadas em legislação vigente à época da sua lavratura, e observa o princípio da prevenção e da precaução.
Por fim a notificação precedia a imposição de multa, possibilitando a empresa notificada que na via administrativa demonstrasse de forma precisa, e a cada hipótese, que a sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que facilita o enquadramento da empresa, não se sujeitava ao licenciamento ambiental, como bem asseverou o magistrado a quo.
Considerando que a legalidade ou não da exigência só se poderia aferir caso a caso, diante da dilação probatória, tem-se que o recurso não comporta provimento.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In casu, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor encontrava-se e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 32.625 - MT (2010/0131501-0) EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR